Tribunal: TJBA
Processo: 8058048-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058048-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO ARRAIAL DAJUDA

Advogado(s)
:
PAULA SANTOS TESSAROLO

AGRAVADO: VIACAO AGUIA AZUL LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO ADOLFO GATTAS NASCIF FONSECA NASCIMENTO, DANIELA DINIZ MONTEIRO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL. SISTEMA DE AUXÍLIO-MOBILIDADE PRIVADO. PRAZO EM DOBRO. ART. 183 DO CPC. INAPLICABILIDADE À ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. REVELIA MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO ABSOLUTA. DESPROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIVRE INICIATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO ARRAIAL D'AJUDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada por VIAÇÃO ÁGUIA AZUL LTDA, que: (i) decretou a revelia da Agravante, por reputar intempestiva a contestação apresentada, afastando a prerrogativa do prazo em dobro do art. 183 do CPC; e (
ii
) deferiu tutela de urgência para proibir a emissão, comercialização, distribuição ou operação de qualquer sistema de vale-transporte no âmbito do serviço de táxi especial regulamentado pelo Decreto Municipal nº 3.823/2010, sob pena de multa diária.

2 - A Agravante sustenta que faz jus ao prazo em dobro por exercer função pública delegada; argui sua ilegitimidade passiva; e defende que o sistema GOPASS configura auxílio-mobilidade privado, distinto do vale-transporte legal, impondo-se a revogação ou limitação da tutela concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a Agravante, associação de direito privado que exerce função de controle e fiscalização do serviço de táxi especial por força de decreto municipal, faz jus ao prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC; (
ii
) saber se a Agravante possui legitimidade passiva para figurar na ação de obrigação de não fazer; e (
iii
) saber se a tutela de urgência, tal como concedida em sua extensão absoluta, atende aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade diante da natureza da atividade desenvolvida pelo sistema GOPASS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O art. 183 do CPC é norma de caráter excepcional e taxativo, que confere prazo em dobro exclusivamente à Fazenda Pública, suas autarquias e fundações de direito público. A extensão do benefício a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que desempenhem atividades de interesse público, não encontra amparo legal. Decreto municipal não equivale a lei formal para fins de atribuição desse privilégio processual. A contestação, apresentada após o decurso do prazo de quinze dias, é intempestiva, sendo correta a decretação da revelia nos termos do art. 344 do CPC.

5 - A ilegitimidade passiva da Agravante não se afigura manifestamente configurada em cognição sumária. O Decreto Municipal nº 3.823/2010 atribuiu à Associação papel de controle e fiscalização sobre o serviço de táxi especial. Os documentos dos autos de origem indicam vínculo entre a Agravante e a operação do sistema GOPASS, sugerindo que a Associação, ao não exercer adequadamente seu papel fiscalizatório, permitiu a instalação e operação do sistema. A análise definitiva da ilegitimidade passiva deverá ser aprofundada no mérito da ação originária.

6 - O sistema GOPASS, à primeira vista, não opera como vale-transporte no sentido técnico-jurídico da Lei nº 7.418/1985 — benefício vinculado ao transporte público coletivo urbano e suburbano —, mas como auxílio-mobilidade privado, modalidade expressamente prevista no art. 458, §2º, III, da CLT, que faculta ao empregador custear o transporte de seus empregados sem que tal verba integre a remuneração.

7 - O STF, ao julgar a ADPF 449 e o RE 1.054.110/SP, firmou que os princípios da livre iniciativa (
arts
. 1º, IV, e 170 da CF/1988), da liberdade de exercício profissional (art. 5º, XIII, da CF/1988) e da livre concorrência (art. 170, IV, da CF/1988) impedem restrições desproporcionais à atuação de plataformas tecnológicas de transporte, vedando monopólios indevidos sob pretexto de regulação do serviço público.

8 - A tutela de urgência, na extensão absoluta em que concedida, é desproporcional. A análise técnica sobre se o modelo GOPASS configura prestação direta de serviço de transporte ou mera intermediação tecnológica pressupõe instrução mais ampla. A proporcionalidade impõe a modulação da tutela, permitindo a retomada das atividades da Agravante desde que se abstenha de utilizar a expressão "vale-transporte" ou qualquer outra que induza à confusão com o benefício legal da Lei nº 7.418/1985, com observância integral das normas municipais e trabalhistas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se dá parcial provimento, para manter a decretação de revelia e afastar a alegação de ilegitimidade passiva, reformando em parte a decisão agravada no tocante à extensão da tutela de urgência, cujos efeitos são modulados para permitir que a Agravante retome suas atividades, desde que se abstenha de utilizar a expressão "vale-transporte" ou qualquer outra que possa induzir à confusão com o benefício legal instituído pela Lei nº 7.418/1985, com observância integral das normas municipais e trabalhistas aplicáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058048-24.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO ARRAIAL D'AJUDA
e parte Agravada
VIAÇÃO ÁGUIA AZUL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.